Tribunal: TJBA
Processo: 8001681-31.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001681-31.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: PRISCILA SOARES SANTANA

Advogado(s)
:
RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA EM DESCOMPASSO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREVALÊNCIA DA LEI MUNICIPAL SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DECRETOS ESTADUAIS. ENGANO JUSTIFICÁVEL. VALORES PAGOS EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais, ajuizada por Priscila Soares Santana, julgou procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança de tarifa de esgoto no percentual de 80% sobre o consumo de água em Feira de Santana/BA, determinando a limitação de 40%, prevista na Lei Municipal nº 326/2016; condenar à restituição em dobro da diferença cobrada a maior e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de tarifa de esgoto no percentual de 80%, em afronta ao limite de 40% estabelecido em lei municipal; (ii) determinar se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer em dobro ou na forma simples; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 326/2016, editada com base na competência legislativa do município (CF, art. 30, I), limita a tarifa de esgoto a 40% do consumo de água, prevalecendo sobre contratos de programa e decretos estaduais que autorizam a incidência de percentual superior.

4. A jurisprudência consolidada do TJ/BA reconhece a validade da referida lei municipal e o excesso na cobrança em percentual superior ao legal.

5. A restituição em dobro deve ser afastada quando houver engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). No caso, a cobrança realizada pela EMBASA amparava-se no Decreto Estadual nº 7.765/2000 e no contrato de programa firmado com o Município de Feira de Santana, sendo justificável o erro diante da controvérsia judicial sobre a validade da Lei Municipal nº 326/2016, nos autos da Ação Civil Pública nº 0510263-46.2018.8.05.0080, cujo acordão transitou em julgado apenas em outubro de 2025.

6. A restituição dos valores pagos em excesso deve ocorrer na forma simples, com correção monetária e juros legais.

7. A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos, suspensão de serviço ou outro constrangimento acarretado ao consumidor, não configura dano moral indenizável, segundo entendimento firmado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para excluir a indenização por danos morais e determinar a restituição do indébito na forma simples.

Tese de julgamento:

1. A legislação municipal que limita o percentual da tarifa de esgoto prevalece sobre decretos estaduais e cláusulas contratuais firmadas com o ente municipal.

2. A repetição de indébito deve ser simples quando presente engano justificável na cobrança.

3. A cobrança indevida, desacompanhada de situação vexatória ou lesiva à dignidade, não enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 30, I; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 22, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0510263-46.2018.8.05.0080, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 10.06.2020; TJ-BA, Apelação nº 8005582-17.2019.8.05.0080, Rel.ª Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 04.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2207468/SP, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.06.2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e PROVER PARCIALMENTE
o recurso, na esteira do voto condutor.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2